Tribunal: TJBA
Processo: 8008919-13.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008919-13.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: NADIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO FICSA S/A., em face de acórdão que, ao manter sentença que limitou os juros remuneratórios à média de mercado e determinou a repetição do indébito simples, deixou de fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. A parte embargante sustentou omissão nesse ponto. A parte embargada, NADIA DOS SANTOS SANTANA, defendeu a inexistência de vício e pediu a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo da verba honorária, especificamente se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, e constituem instrumento de integração do julgado.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não considerar que os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

A sentença de primeiro grau já havia adotado como critério o benefício econômico da parte autora, consistente na limitação dos juros e na repetição do indébito, sendo, portanto, líquida e certa a condenação.

A jurisprudência consolidada, a exemplo de julgado do TJSP, orienta que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação quando este for definido, sendo cabível sua correção nesse sentido.

Afasta-se a alegação de caráter protelatório dos embargos, diante da plausibilidade jurídica da alegação e da omissão identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão no acórdão que deixa de observar a base legal adequada para cálculo dos honorários advocatícios deve ser suprida mediante embargos de declaração.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando este for identificável e líquido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8008919-13.2023.8.05.0229
, em que figuram, como embargante,
BANCO FICSA S/A.
, e, como embargada,
NADIA DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração
, para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)